Tribunal: TJMT
Processo: 1023508-27.2023.8.11.0015
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023508-27.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[NEIVA TREVISAN - CPF: 503.960.641-91 (APELANTE), JORGE HELIO CHAVES DE OLIVEIRA - CPF: 203.423.903-25 (ADVOGADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SINOP - CNPJ: 32.945.032/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS PARA UNIDADE REAL DE VALOR. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. EXTINÇÃO PREMATURA SEM LIQUIDAÇÃO. NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível para reformar sentença que julgou improcedente os pedidos ante a inexistência de perda remuneratória decorrente da conversão da moeda CR$ para URV.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em três hipóteses: (
i
) apurar se é possível rediscutir a prescrição do fundo de direito em fase de execução, após formação de coisa julgada; (
ii
) verificar se a parte exequente está abrangida pelo título executivo coletivo, considerando a natureza e a origem do cargo público ocupado; e (
iii
) saber se é possível extinguir a execução com reconhecimento de inexistência de diferenças remuneratórias sem a prévia liquidação com produção de prova técnica.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de prescrição do fundo de direito não pode ser reapreciada, por estar acobertada pela coisa julgada material, uma vez que já decidida na fase de conhecimento, com trânsito em julgado.

4. O cargo ocupado possui origem anterior à Lei nº 8.880/1994, o que afasta a aplicação de precedentes restritivos relativos a cargos criados posteriormente e a insere, em tese, na abrangência do título executivo coletivo.

5. A apuração de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão monetária exige análise técnica individualizada, envolvendo evolução funcional e fichas financeiras, o que impõe a realização de liquidação por arbitramento.

6. O reconhecimento de “
liquidação zero
” sem produção de prova pericial configura julgamento prematuro e compromete a efetividade do título executivo.

7. O pagamento de vencimentos no mês subsequente não afasta, por si só, a existência de perdas remuneratórias, uma vez que tal circunstância depende de verificação técnica concreta. Do mesmo modo, a alegada absorção das diferenças por reestruturações posteriores não pode ser presumida, igualmente sujeita à mesma aferição técnica.

8. A correta aplicação do título executivo coletivo impõe o prosseguimento da liquidação com produção de prova técnica para apuração individualizada das diferenças.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido.

Tese de julgamento: “
1. É vedada a rediscussão da prescrição do fundo de direito na fase de execução quando a matéria já foi decidida com trânsito em julgado. 2. A extinção de execução individual fundada em título coletivo sem prévia liquidação e produção de prova técnica configura julgamento prematuro. 3. A apuração de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão de CR$ para URV exige análise técnica individualizada, vedada a presunção de ‘liquidação zero’. 4. A reestruturação funcional sem criação de novo cargo não afasta, por si só, a abrangência subjetiva do título executivo coletivo
.”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 502; Lei nº 8.880/1994; Lei Municipal nº 295/1993; Lei Municipal nº 509/1998; Lei Municipal nº 568/1999; Lei Municipal nº 1.544/2011.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/MT, AC 1021473-94.2023.8.11.0015, relator Desembargador Márcio Vidal, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.03.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Neiva Trevisan
contra sentença que, nos autos da
execução individual de sentença coletiva
proposta em face do
Município de Sinop
, julgou improcedente os pedidos ante a inexistência de perda remuneratória
decorrente da conversão da moeda Cruzeiro Real (CR$) para Unidade Real de Valor (URV), e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
bem como fixou os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,

observado o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil por se tratar de beneficiária da justiça gratuita.

Aduz que o cargo de
Técnico de Enfermagem
foi criado pela Lei Municipal nº 295, de 17 de dezembro de 1993, ou seja, antes do advento da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994 que instituiu a Unidade Real de Valor (URV), pelo que é parte legítima para pleitear as diferenças remuneratórias
.

Assevera que o fundamento adotado na sentença viola os princípios da segurança jurídica e da coerência jurisprudencial, citando precedentes deste Tribunal que reconhecem o direito à recomposição remuneratória de servidores em situação análoga, cuja ocupação funcional decorre de cargos instituídos anteriormente à edição da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994.

Afirma que a reestruturação promovida pela Lei Municipal nº 568, de 25 de outubro de 1999, não teve o efeito de criar novo cargo, limitando-se ao reposicionamento de cargos preexistentes, não afastando, por si só, o direito à recomposição das perdas salariais decorrentes da conversão monetária.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento da liquidação, com a devida atualização do valor apurado.

Já o
Município de Sinop
, em contrarrazões, sustenta, preliminarmente, a ocorrência da prescrição do fundo de direito, uma vez que o marco inicial para a contagem do prazo prescricional seria a data da primeira reestruturação remuneratória da carreira, promovida pela Lei Municipal nº 568, de 25 de outubro de 1999. Subsidiariamente, caso não seja acolhida a preliminar, alega que o cargo ocupado pela Apelante foi criado por essa mesma norma, posterior, portanto, ao advento da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, o que inviabilizaria a aplicação dos critérios de conversão. Além disso, ressalta que, tendo havido reestruturação remuneratória da carreira, eventuais diferenças oriundas da conversão foram absorvidas, afastando-se, assim, qualquer pretensão residual (Id. 346445375).

Desnecessária a manifestação do Ministério Público, pois a pretensão não se enquadra nas hipóteses de intervenção previstas no
caput
do artigo 127 da Constituição Federal e no artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026